Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021742-07.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA LAWALL PRESTES - CPF: 026.218.091-03 (EMBARGADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.030.853/0001-31 (EMBARGANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SARA FABIANA VIEIRA BATISTA - CPF: 700.781.301-15 (EMBARGANTE), M H F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.701.518/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresas integrantes da cadeia de fornecimento de imóvel, contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária em ação indenizatória por falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise individualizada da conduta das empresas, especialmente sobre a ausência de nexo causal direto entre suas atuações e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou a participação de cada empresa na cadeia de consumo, reconhecendo a atuação da MHF como intermediadora da negociação e da INVESTMCK como loteadora do imóvel.

4. A responsabilização solidária foi fundamentada nos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do CDC, com base na falha na prestação do serviço e no regime jurídico protetivo do consumidor.

5. Não há exigência legal de análise pormenorizada de todos os argumentos, mas sim da matéria posta em debate, o que foi feito no acórdão.

6. A alegação de omissão revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização solidária entre fornecedores na cadeia de consumo independe da análise individualizada de condutas quando verificada a falha na prestação do serviço. 2. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 18; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MHF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão, que reconheceu a legitimidade passiva das embargantes na ação indenizatória ajuizada por Sandra Lawall Prestes.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise individualizada das condutas atribuídas a cada uma das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente em relação à ausência de nexo causal direto entre suas condutas e os danos apontados. Argumentam que o acórdão tratou a responsabilidade solidária de forma genérica, sem observar os limites do art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e os princípios da causalidade e da relatividade contratual.

Aduzem, ainda, que a MHF se limitou à intermediação inicial da negociação, sem participação nas tratativas finais com a autora, enquanto a INVESTMCK não teria se beneficiado da avença em questão. Requerem, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que se esclareça a participação de cada embargante e a respectiva responsabilidade civil pelos danos reconhecidos.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida e reconheceu a legitimidade passiva das empresas em razão de sua efetiva participação na relação jurídica debatida (id 306823387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia trazida nos presentes embargos de declaração limita-se à alegada omissão do acórdão quanto à análise individualizada das condutas atribuídas às empresas embargantes, especialmente no tocante à caracterização da responsabilidade solidária.

A leitura atenta do acórdão permite verificar que a fundamentação adotada pela Turma Julgadora não ignorou a análise da dinâmica da relação de consumo estabelecida entre as partes, tampouco deixou de reconhecer o papel das embargantes no desenvolvimento dos fatos que culminaram no ajuizamento da ação.

O acórdão embargado deixa claro que a negociação foi conduzida por preposta das empresas, reconhecendo que a MHF atuou como intermediadora da transação e beneficiária da comissão de corretagem, enquanto a INVESTMCK figurava como loteadora do imóvel. A partir desses elementos, firmou-se o entendimento de que ambas participaram ativamente da cadeia de fornecimento que gerou os prejuízos à consumidora.

Com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor, assentou-se que, estando caracterizada a relação de consumo e havendo múltiplos fornecedores que concorreram para a falha na prestação do serviço, a responsabilização solidária é de rigor. Restou consignado que “
Nos termos do parágrafo único do art. 7o e do art. 18 do CDC, todos os que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos. A falha na prestação do serviço, que gerou a situação de incerteza e prejuízo à apelante, não pode ser imputada apenas a uma das partes, mas a todas que dela participaram e se beneficiaram
” (id 302507888).

Nesse ponto, não há que se falar em omissão, pois o cerne da controvérsia jurídica foi enfrentado, qual seja: a solidariedade decorrente da inserção na cadeia de fornecimento e da falha na prestação do serviço que atingiu a parte consumidora. Não se exige, para efeitos do art. 1.022, II, do CPC, o detalhamento analítico de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim a efetiva apreciação da matéria posta em debate, o que, a rigor, foi realizado.

É importante lembrar que, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade entre os fornecedores decorre não apenas da literalidade legal, mas também da sistemática protetiva do consumidor, sendo suficiente a demonstração de que o fornecedor atuou na cadeia de comercialização do produto ou serviço que gerou o dano.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025